Tribunal: TJDFT
Processo: 0736136-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA POR HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em sentença de impronúncia por homicídio, manteve a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de requisito objetivo; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena máxima dos crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), somadas em concurso formal (art. 70, caput, do CP), ultrapassam 4 anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos, como o modus operandi do crime — ocultação do cadáver de criança de 10 anos, com auxílio de adolescentes —, evidenciando periculosidade e desapreço pela vida humana.
5. O paciente estava em liberdade provisória à época dos fatos, o que indica reiteração criminosa.
6. Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, pois a instrução da primeira fase do rito do Júri foi encerrada e sentença de impronúncia já prolatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva.
2. A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante do encerramento da instrução e prolação de sentença de impronúncia."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, § 6o, 312, caput, 313, I, 319; CP, arts. 70, caput, 211; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020.